Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711393-90.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): EDVALDO OLIVEIRA PINTO JUNIOR Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== A d. Defesa do apelante Edvaldo Oliveira Pinto Junior protocolou petição (ID 29670841 - Pág. 1/3), noticiando que, após o julgamento do recurso de apelação, foi realizada a publicação da ementa do acórdão n° 1367308 (ID 28810523 - Pág. 1/13), todavia, não foi procedida, no prazo regimental, a publicação da íntegra do decisum, nos termos do art. 132, §§ 2° e 3° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), que assim dispõe: Art. 132. O acórdão será confeccionado em uma única via, e o relator deverá assinar, rubricar ou certificar eletronicamente todas as folhas. (...) § 2o Os gabinetes dos desembargadores, por meio de transmissão eletrônica, remeterão o acórdão para a Subsecretaria de Doutrina e Jurisprudência, disponibilizando o inteiro teor para publicação. § 3o Lavrado o acórdão, serão publicadas a decisão proferida e a respectiva ementa no Diário da Justiça Eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, e certificadas, em cada processo, as datas de remessa e de publicação (Grifou-se). Pontuou ainda que, na ementa, não constou que a apelação foi desprovida por maioria. Após despacho (ID 30162843), a laboriosa Secretaria desta Turma Criminal certificou que a ementa do acórdão n° 1367308 (ID 28810523 - Pág. 1/13) foi devidamente publicada, nos termos do art. 124, § 1°, do RITJDFT: Art. 124. O julgamento eletrônico será feito mediante aplicativo próprio e observará o seguinte procedimento: § 1o. Concluído o julgamento e lavrado o acórdão, a ementa será publicada no diário de justiça eletrônico no prazo máximo de 10 (dez) dias (Grifou-se). Na mesma oportunidade, informou a data de publicação, bem como juntou os respectivos comprovantes (ID 30440012; 30440020, pág. 1/2; 30440021, pág. 1/2; 30440053). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 31288691, pág. 1/2. Compulsando os autos, não se verificam as irregularidades apontadas pela d. Defesa. O Capítulo III do Título II do RITJDFT trata especificamente sobre o “Julgamento Eletrônico” dos recursos, prevendo, como supracitado, em seu art. 124, § 1°, que “a ementa será publicada no diário de justiça eletrônico no prazo máximo de 10 (dez) dias”. No referido Capítulo, não há previsão para a posterior publicação da íntegra do decisum. Quanto à menção de que o apelo foi desprovido por maioria, esclarece-se que tal informação não integra a ementa, mas o acórdão, constituindo a síntese da decisão. Portanto, ausente irregularidades, baixem-se os autos à primeira instância. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator